Tribunal: STF
Processo: Rcl 57853
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	João Teixeira Alvares  alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inobservado, no Processo n. 5085932-90.2017.8.09.0051, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 842.846 (Tema 777).

Narra ter sido condenado em ação de reparação civil com base na teoria da responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados por tabeliães e registradores.

Sustenta ter o órgão reclamado violado a tese de dupla garantia firmado por esta Corte no julgamento ora pontado, segundo a qual a responsabilidade dos notários e registradores é subjetiva.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão de apelação, a fim de que a demanda de origem seja julgada conforme a orientação assentada no paradigma.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

O reclamante se insurge, nesta reclamação, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em sede de apelação.
Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

De outro lado, ainda que o ato questionado nesta reclamação fosse a decisão que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário interposto na origem, a presente ação seria manifestamente inviável. 

Isso porque é assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 

A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do reclamante  encontra-se assim fundamentada: 

[...] a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo-fático probatório, para que se pudesse aferir, além da má-fé do recorrido, a responsabilidade civil da parte recorrente, seja pela perspectiva objetiva, que exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, seja pelo prisma subjetivo, em que a demonstração do dolo ou da culpa é imprescindível. E isso impede o trânsito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, o recurso extraordinário do reclamante fora obstado em razão do óbice processual contido na Súmula 279 desta Corte (descabimento do recuro extraordinário para revolvimento de matéria fático-probatória), sendo certo que o julgamento do RE  n. 842.846 (Tema 777) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.  

Ausente, portanto, aderência estrita entre os fundamentos daquele ato e o objeto do paradigma invocado. 

Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 8 de março de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente